Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por GILMAR ANTONIO BILIBIO, ITAMAR BILIBIO, VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO e VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO, os quais, sob o pálio de esclarecer obscuridade e corrigir erro material, pretendem reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.
Para tanto, os embargantes alegam que a não comprovação da hipossuficiência resulta apenas na obrigação de recolher o preparo em dobro e não na inadmissibilidade do recurso.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
No caso específico deste recurso, restou consignado no despacho anterior, de id no 100338971, que os agravantes deveriam comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, ou, desde logo, proceder com o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Os recorrentes não atenderam a nenhum dos comandos da decisão mencionada, razão pela qual, o recurso não foi conhecido por deserção.
Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão embargada, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.